Tribunal: TJES
Processo: 0000036-29.2022.8.08.0016
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação; Tutela de Urgência; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000036-29.2022.8.08.0016
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO BMG SA
APELADO: MARIA DA CONCEICAO PEREIRA DIAS
RELATOR(A):
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -

AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
–
REQUERIMENTO DE PROVA PERICIAL –
DOCUMENTO DIGITALIZADO – DESNECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DA VIA ORIGINAL
– CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – SENTENÇA ANULADA
.

1. Consoante previsão do art. 425, VI, do CPC, fazem a mesma prova que os originais
“as reproduções digitalizadas de qualquer documento público ou particular, quando juntadas aos autos pelos órgãos da justiça e seus auxiliares, pelo Ministério Público e seus auxiliares, pela Defensoria Pública e seus auxiliares, pelas procuradorias, pelas repartições públicas em geral e por advogados, ressalvada a alegação motivada e fundamentada de adulteração.”

2. Tal como destacado pelo apelante, o Banco Central do Brasil editou a Resolução nº 4.474/2016 que, dentre outras medidas, autoriza as instituições financeiras a realizar o descarte de documentos originais após a respectiva digitalização.

3. Incumbirá ao perito designado, na qualidade de auxiliar da justiça, manifestar-se acerca da possibilidade de realização dos trabalhos tendo como parâmetro o documento digitalizado.

4. Caracterizado o cerceamento de defesa, revelando-se indevido o julgamento de improcedência sem oportunizar ao apelante a produção da prova essencial ao deslinde da controvérsia.

5. Apelação conhecida e provida.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY
Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0000036-29.2022.8.08.0016

APELANTE
:
BANCO BMG S.A.

APELADO
:
MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA DIAS

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta pelo Banco BMG S.A. em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da Vara Única de Conceição do Castelo, nos autos da ação declaratória de inexigibilidade de débito ajuizada em face do Banco BMG S.A., que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

Em suas razões id. 9014534 alega o apelante, inicialmente, o cerceamento de defesa, porquanto não realizada a prova pericial oportunamente requerida.

No mérito, aponta a regularidade da contratação, sendo mister a reforma da sentença.

Pois bem.

A questão versada nos presentes autos é corriqueira em nosso Tribunal, tratando-se de ação declaratória de inexistência de débito com base na alegação de falsidade da assinatura lançada no contrato de empréstimo consignado.

Neste caso, a instituição financeira pleiteou a produção da prova pericial, tendo o juízo
a quo
determinado a sua intimação para juntar a via original do documento.

Petição id. 9014465 informando que o contrato físico não foi preservado ante a ausência do dever de guarda, sendo possível a realização da perícia na cópia digitalizada já apresentada com a contestação.

O magistrado, contudo, indeferiu o pleito e, considerando a ausência de provas da contratação, acolheu parcialmente a pretensão autoral.

Todavia, entendo que o feito comporta solução diversa, pois, consoante previsão do art. 425, VI, do CPC, fazem a mesma prova que os originais
“as reproduções digitalizadas de qualquer documento público ou particular, quando juntadas aos autos pelos órgãos da justiça e seus auxiliares, pelo Ministério Público e seus auxiliares, pela Defensoria Pública e seus auxiliares, pelas procuradorias, pelas repartições públicas em geral e por advogados, ressalvada a alegação motivada e fundamentada de adulteração.”

E, tal como destacado pelo apelante, o Banco Central do Brasil editou a Resolução nº 4.474/2016 que, dentre outras medidas, autoriza as instituições financeiras a realizar o descarte de documentos originais após a respectiva digitalização, de modo que a exigência pelo juízo sentenciante não se mostra razoável em virtude de o próprio órgão regulamentador da atividade permitir a sua exclusão.

Ademais, incumbirá ao perito designado, na qualidade de auxiliar da justiça, manifestar-se acerca da possibilidade de realização dos trabalhos tendo como parâmetro o documento digitalizado.

Analisando caso análogo, assim já se manifestou este E. Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DISCUSSÃO SOBRE DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA APELADA. NECESSÁRIO EXAME DA RELAÇÃO JURÍDICA A SER PROVADA POR MEIO DE PERÍCIA.
POSSIBILIDADE DE PERÍCIA EM DOCUMENTO DIGITALIZADO. RESOLUÇÃO Nº 4.474/2016 DO BACEN. SENTENÇA ANULADA
. 1. Em se tratando de discussão relativa à formação contratual, imperioso o exame pericial para verificar a autenticidade da assinatura aposta na avença apresentada.
2. Eventual impossibilidade de realização nos trabalhos periciais está na esfera de discricionariedade do perito, na forma do artigo 478 do Código de Processo Civil, não sendo possível a conclusão sobre esse ponto pelo juízo sentenciante. 3. O Banco Central do Brasil, no artigo 10 da Resolução nº 4.474/2016, autoriza as instituições financeiras a realizar o descarte de documentos originais após a respectiva digitalização, de modo que a exigência pelo juízo sentenciante não se mostra razoável em virtude de o próprio órgão regulamentador da atividade permitir a exclusão do documento
. 4. Observa-se que o documento é legível, em que é possível identificar todas as suas cláusulas e a assinatura apostada com exatidão, inexistindo óbice na realização da perícia em documento digitalizado. 5. Sentença anulada. (TJES. Apelação Cível nº 5007448-72.2021.8.08.0011. Relatora Desembargadora Marianne Júdice de Mattos. Data do julgamento 20/10/2023).

Desse modo, reputo caracterizado o cerceamento de defesa, revelando-se indevido o julgamento de improcedência sem oportunizar ao apelante a produção da prova essencial ao deslinde da controvérsia.

Despiciendas maiores considerações,
DOU
P
ROVIMENTO

ao recurso para anular a sentença, determinando o retorno dos autos à origem, a fim de que tenha o regular prosseguimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)